Tribunal: TJDFT
Processo: 0006165-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RÉU ABORDADO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO NA POSSE DA “RES FURTIVA”. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. TIPICIDADE NÃO ELIDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPERTINÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL.

1. O conjunto probatório constituído por prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado, termo de restituição da “res furtiva” e ocorrência policial) e oral (depoimento do segurança do supermercado vítima e dos policiais atuantes na prisão) é suficiente para a condenação pelo delito de furto simples consumado.

2. A jurisprudência adota a teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o crime de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou não vigiada. No caso, o réu foi abordado no estacionamento do supermercado logo após a prática do furto noticiado, na posse da “res furtiva”, não havendo que se falar em tentativa.

3. Conforme sedimentado pela jurisprudência, a insignificância da prática delitiva pode ser reconhecida mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, o réu é transgressor contumaz, ostentando inúmeras condenações definitivas por crimes patrimoniais – 6 (seis) condenações por furto – o que caracteriza sua multirreincidência específica e elide a incidência do princípio da insignificância, ante a recalcitrância na prática de crimes contra o patrimônio, revelando periculosidade social e reprovabilidade da conduta, não obstante o ínfimo valor da “res furtiva”.

4. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal estabilizada, enquanto o valor do dia-multa deve refletir a situação econômica do réu.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA.